Tribunal: TJSP
Processo: 1001357-16.2022.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelantes que, em suas razões de apelação, expuseram os fatos e o direito, além das razões que motivavam a reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelantes que, em suas razões de apelação, expuseram os fatos e o direito, além das razões que motivavam a reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Alegação do autor de que celebrou acordo para parcelamento de dívida que mantinha junto ao réu e, após o pagamento da primeira parcela, sofreu a imposição de registro negativo em seu nome referente a dívida objeto de renegociação – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da ré – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Débito inexigível – Dano moral presumido – Indenização por dano moral devida – Recurso improvido, neste aspecto.
VALOR DA CONDENAÇÃO – Recurso da ré visando à redução do valor da indenização – Montante fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Inadmissibilidade de redução, sob pena de se dar à parte lesada uma reparação insuficiente para reparação da humilhação, angústia e aborrecimentos suportados em decorrência da indevida restrição cadastral – Quantia fixada que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sentença mantida – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficam majorados para 15% (quinze por cento) desta verba.
RECURSO IMPROVIDO.